Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-08.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001091-08.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), JOSMEYR OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.240.787/0001-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1001091-08.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
JOSMEYR OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO DO 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
01 A 04
/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO A ATO JUDICIAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE VIA PRÓPRIA PARA IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, nos autos de execução por quantia certa, que determinou a penhora on-line, via SISBAJUD, de ativos financeiros da impetrante. A parte sustenta ausência de apreciação de pedido de parcelamento, excesso de bloqueio, natureza alimentar dos valores constritos e ausência de citação da coexecutada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determinou a penhora on-line, nos autos de execução, pode ser atacada pela via do mandado de segurança, em substituição ao meio processual específico previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança somente é cabível para proteger direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando como sucedâneo recursal (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º).

A Súmula 267 do STF dispõe que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

No caso, não se verifica teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que determinou a penhora, realizada conforme o procedimento legal da execução.

Os valores bloqueados em excesso foram liberados, permanecendo constritos apenas os necessários à satisfação do débito, o que afasta a alegação de excesso.

Questões como impenhorabilidade, parcelamento do débito e extensão da responsabilidade devem ser suscitadas por meio de recurso ou impugnação própria, e não em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Questões relacionadas à extensão da responsabilidade, impenhorabilidade e pedido de parcelamento devem ser discutidas por meio de recurso ou impugnação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei 9.099/1995, art. 53, § 1º; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STJ, AgInt no MS 30.413/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1016378-31.2023.8.11.0000, j. 12.12.2023; TJRS, MS 5010622-57.2023.8.21.9000, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Josmeyr Oliveira Sociedade Unipessoal de Advocacia
contra ato do
MM. Juiz de Direito

do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, que, nos autos da ação de execução por quantia certa nº
1013150-74.2025.8.11.0001
, proferiu decisão interlocutória autorizando a penhora
on-line,
via SISBAJUD, dos ativos financeiros da impetrante.

Em síntese, a impetrante sustenta que:

1)

Figura como executada juntamente com a empresa FCA Ventures Participações Ltda.;

2)

Protocolizou petição requerendo o parcelamento do débito – Omissão da apreciação prévia do pedido;

3)

Penhora
online
resultou no bloqueio de valores em montante superior ao devido;

4)

Valores bloqueados decorrem de atuação profissional como advogada, possuindo natureza alimentar;

5)

Coexecutada FCA Ventures Participações LTDA não foi regularmente citada.

Requer, ao final, a concessão de
efeito suspensivo
à decisão interlocutória proferida nos autos nº 1013150-74.2025.8.11.0001.

A liminar foi
indeferida
no ID 298951885.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações (ID 303097862).

O Ministério Público, no ID 303638894, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos n.º
1013150-74.2025.8.11.0001
pelo
MM. Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, que determinou a penhora
online
via SISBAJUD dos ativos financeiros da impetrante.

Além disso, dos autos originários, constata-se que
a parte exequente manifestou-se contrária ao pedido de parcelamento formulado pela impetrante
(ID 194235208), requerendo, de forma inequívoca, a constrição patrimonial para satisfação do crédito. Ressalte-se, ademais, que
os valores bloqueados em montante superior ao débito foram devidamente liberados
, subsistindo apenas a constrição dos valores correspondentes à obrigação executada (ID 204379161).

Nesse contexto, o presente mandado de segurança
não
merece conhecimento, impondo-se sua extinção sem resolução de mérito.

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme orientação cristalizada na Súmula 267 do STF: "
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
".

No caso dos autos, não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que determinou a penhora
online
via SISBAJUD. Ao contrário, a penhora foi realizada após regular citação da impetrante e ausência de pagamento ou apresentação de embargos, em estrita observância ao procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

Ademais, os valores excedentes já foram desbloqueados, permanecendo constritos apenas os valores correspondentes ao débito executado, o que afasta a alegação de excesso de penhora.

Ressalte-se que a Lei nº 9.099/95 prevê expressamente a via adequada para impugnação de penhora em execução de título extrajudicial, qual seja, os embargos à execução, conforme disposto em seu art. 53, §1º:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora,
o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
. (grifei)

Assim, a impetrante deveria ter utilizado a via processual específica (embargos à execução) para discutir as questões relativas à extensão de sua responsabilidade, à natureza alimentar dos valores penhorados e à eventual ausência de citação da coexecutada, não sendo o mandado de segurança instrumento adequado para tal finalidade.

Portanto, segundo o parecer ministerial (ID 303638894), não há falar em cabimento da presente ação mandamental, porquanto o ordenamento jurídico prevê instrumento processual específico e adequado para a defesa dos interesses da executada, não se admitindo a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal ou como meio de substituição das vias processuais próprias.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO COATOR JUDICIAL.
DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO
.
NÃO CABIMENTO
. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1.
O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. Súmula 267/STF
.

2. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no MS n. 30.413/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024) (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO QUE REJEITA – DIREITO ALHEIO- OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TERATOLOGIA – INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – SEGURANÇA DENEGADA.

Admite-se a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
.
(TJMT – N.U 1016378-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023) (grifei)

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DE RECURSO. VIA INADEQUADA
. MANDAMUS QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS PARA ALCANCE DA INCONFORMIDADE
. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO ART. 10 DA LEI 12.016/09. INICIAL INDEFERIDA DE PLANO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TJRS – Mandado de Segurança Cível, Nº 50106225720238219000, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 07-11-2023) (grifei)

Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e, por conseguinte,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025